Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA SEGUNDA ETAPA. IMPEDIMENTO. REGRA EDITALÍCIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO: COMPETÊNCIA DA ESCOLA CADASTRADA. EXTEMPORANEIDADE. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A ré, Associação Religiosa Beneficente Jesus Maria José, ora primeira recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “1) CONDENAR as requeridas solidariamente a restituírem à autora a importância de R$ 118,00 (cento e dezoito reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso (05/11/2019) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e 2) CONDENAR as rés, de forma solidária, a pagarem à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença".
3. Afirma que não houve responsabilidade da primeira recorrente, pois, seria inviável que fosse responsabilizada pela não homologação da candidatura da recorrida perante o Programa de Avaliação Seriada – PAS, especialmente quando restou comprovado nos autos que a escola, ora primeira recorrente, se limitou a enviar a lista de alunos homologados no processo seletivo, ou seja, os alunos interessados em participarem do processo seletivo realizam a devida inscrição e a escola recebe a lista de homologação e envia ao CEBRASPE, ora corré. A primeira recorrente recebeu a lista dos alunos homologados, ID 71539352, e o nome da recorrida não constava na lista recebida pela escola. Afirma que a primeira recorrente não tem como conferir se determinado aluno constou ou não da lista, até porque a inscrição deveria sim ser realizada pela própria recorrida.
4. Esclarece que não tem nenhuma ingerência sobre a lista de candidatos recebida, limitando-se, apenas, a repassá-la para o CEBRASPE, que é a verdadeira responsável pela administração do processo seletivo. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Portanto não há de se falar em danos morais. A recorrida não logrou êxito em comprovar, no caso concreto, a ocorrência do dano. Requer a reforma da sentença e o que os pedidos sejam julgados improcedentes.
5. O réu CEBRASPE, ora segundo recorrente, esclarece que a inscrição da recorrida não foi parcialmente efetivada e foi cancelada em razão do descumprimento do subitem 3.3.1. do Edital no 1 – PAS/UnB, Subprograma 2017, de 04/09/2017. Afirma que a recorrida participou da segunda etapa do programa e realizou a prova. No entanto, não foi comprovado que a recorrida estava devidamente matriculada no ensino médio, razão pela qual a inscrição referente à segunda etapa não foi homologado. Como a recorrida não teve a sua inscrição homologada e devidamente efetivada, a sua prova não foi corrigida. Assim, a inscrição para a 3a Etapa foi devidamente cancelada.
6. Afirma que cumpriu o edital e que o edital faz lei entre as partes. Esclarece que a homologação da solicitação de inscrição deverá ser realizada pela escola cadastrada na qual o candidato está matriculado. Portanto, a participação da recorrida não foi concretizada em razão da não homologação da inscrição que acarretou na não efetivação da inscrição. Afirma que deu ampla divulgação do edital e demais informações. Portanto, não pode ser responsabilizado nem por danos materiais e muito menos por danos morais. Requer a reforma da sentença.
7. A recorrida, em contrarrazões, em primeiro lugar afirma que a inscrição do candidato somente será efetivada quando sua solicitação de inscrição for homologada. A homologação deverá ser realizada pela escola cadastrada na qual o candidato está matriculado. A recorrida estava regularmente matriculada no colégio, primeiro recorrente, e após cumprida todas as determinações previstas no edital, presume-se a legitimidade do candidato em participar do referido teste, gerando a expectativa em ter seu nome divulgado no edital de inscrições homologadas, bem como, a correção das provas e continuidade do programa. Após a efetiva inscrição, o CEBRASPE, ora segundo recorrente, emitiu o comprovante. Eventual inércia ou falha na comunicação entre o primeiro e o segundo recorrentes, não pode ser considerado em prejuízo do candidato, em fase final do ensino médio.
8. Aduz que ambos os recorrentes agiram de forma negligente. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a manutenção da sentença.
9. Compulsando os autos verifico que a recorrida realizou as inscrições para as 1a, 2a e 3a etapas do Programa de Avaliação Seriada-PAS/UnB, ID 24586155, tendo inclusive realizado os pagamentos. Na 2a etapa, ID 24586155, pág. 4, o pagamento foi confirmado, mas a inscrição não foi homologada pela Escola, ora primeira recorrente. A da 3a Etapa foi cancelada por não cumprimento do subitem 3.3.1. do Edital no 1 – PAS/UnB, Subprograma 2017. A recorrida foi aluna regular da primeira recorrente em todo ensino médio, ID 24586156. A recorrida demonstra que na página de inscrição, do segundo recorrente, consta o telefone celular e o e-mail, informando que deseja receber informações pertinentes ao concurso por intermédio do segundo recorrente.
10. O edital do Programa de Avaliação Seriada – Subprograma 2017/2019 estabelece que a inscrição do candidato somente seria efetivada quando fosse homologada pela escola cadastrada e que, caso a escola fosse cadastrada, mas, por algum motivo, não conseguisse realizar a homologação, o próprio aluno deveria encaminhar o comprovante de matrícula regular da série correspondente. Dispôs ainda que as provas do candidato cuja solicitação de inscrição não fosse efetivada não seriam corrigidas, e o candidato não obteria nota de desempenho, bem como seria eliminado do PAS Subprograma 2019.
11. No caso em apreço, embora a recorrida tenha realizado as provas relativas à 1a e 2a etapas do programa de avaliação seriada, não conseguiu realizar a prova da 3a etapa, pois, a sua inscrição foi cancelada, não homologada pela escola, ora segunda recorrente, escola onde estudou todo o ensino médio. Entretanto, firmou-se o entendimento neste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios de que ‘não é razoável que se atribua ao aluno, menor púbere, relativamente incapaz para certos atos, a incumbência de verificar se a escola foi diligente e cuidou devidamente para que sua inscrição fosse homologada. Tal atribuição deve ser destinada à escola, não cabendo ao aluno ser penalizado por ato negligente da instituição.(Acórdão 1088658, 20150111388018APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: 358/360).".
12. Nesse sentido, “(...) Com efeito, não é possível a eliminação do candidato em virtude de ato cuja responsabilidade era da instituição de ensino em que o autor estudava, pois representaria penalidade excessivamente onerosa ao menor, que sequer possui capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil. Destarte, em face do documento de ID 28892851, que comprova a matrícula do requerente no Colégio Alub, no 1o ano do ensino médio, suas provas devem ser corrigidas e a sanção de eliminação deve ser afastada, porquanto é irrazoável a exigência de que o menor impúbere supervisione a instituição de ensino no que se refere à homologação da inscrição, bem como seja punido pela omissão do colégio. Ademais, como bem mencionado pelo parquet ‘não há responsabilidade do autor pela não homologação da sua inscrição, existindo talvez algum equívoco entre a instituição de ensino e o Cebraspe, que não deve prejudicar o autor’, assim como ‘não implica em quebra da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos”. “Ademais, garantir ao autor o direito de participação no programa de avaliação seriada não significa adentrar no mérito administrativo, pois a apreciação da questão abrange apenas a legalidade das exigências impostas pela requerida, tampouco importa em tratamento diferenciado, pois a aprovação do requerente depende unicamente de seus esforços enquanto estudante e obtenção da pontuação necessária para classificação dentro do número de vagas ofertadas pela universidade, em igualdade de condições com os demais participantes. Nesse sentido, deve ser reconhecida a ilegalidade da conduta do réu, tendo em vista que, preenchidos os demais requisitos, o autor não pode ser penalizado pela negligência da instituição em que cursa o ensino médio, especialmente porque efetuou sua inscrição dentro do prazo e realizou o respectivo pagamento. Por fim, em que pese as considerações do requerido acerca do ônus da sucumbência, o ajuizamento da ação se fez necessário em razão da sua negativa quanto à permanência do autor nas fases da primeira etapa do subprograma de avaliação, motivo pelo qual, em virtude do princípio da causalidade, deve arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais. (Acórdão 1210875, 07028184520198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).".
13. Na situação concreta, a segunda recorrente, CEBRAPE, sustenta que a recorrida deveria ter se atentado para os prazos da homologação, verificando se esta ocorreu e, caso constatasse que houve algum problema, deveria ter buscado informações na escola, conforme previsto no edital. Nesse ponto, cumpre aferir se a recorrida pode ser penalizada pela não homologação de sua inscrição para a 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS, mesmo em decorrência de falha da instituição de ensino em que estuda, previamente cadastrada junto à segunda recorrente.
14. Com efeito, a teor do que estabelece o edital, incumbia à aluna a responsabilidade de acompanhar se a homologação foi realizada pela escola previamente cadastrada e, caso esta não tivesse sido diligente em seu dever, a aluna deveria resolver o problema, sob pena de não ter homologada a sua inscrição na 3a etapa do PAS. Aqui, observa-se que o edital previu uma inversão de responsabilidades entre a escola e o aluno. Isso porque, embora a escola tenha sido previamente cadastrada junto à segunda recorrente/CEBRASPE, o que é incontroverso nos autos, ao invés de conferir à escola o dever de zelar pela regularidade da homologação de seus alunos, optou por atribuir à recorrida o dever de monitorar se a escola foi diligente.
15. Ressalte-se, por oportuno, que a recorrente, à época dos fatos, era menor de dezoito e, por isso, relativamente incapaz para a prática de certos atos, a teor do disposto no art. 4o, inciso I, do CC. Mesmo assim, a despeito de sua incapacidade relativa, à recorrida foi delegada a atribuição de supervisionar a atividade de sua instituição de ensino, sob pena de, não o fazendo, deixar de ter homologada a sua inscrição em uma das etapas do programa de avaliação seriada em questão, o que não se mostra razoável nem proporcional, além de ter consequências gravosas, já que perderia o seu direito de participar de longo processo seletivo para admissão na Universidade de Brasília. Sendo assim, não pode a recorrida ser responsabilizada pela não homologação de sua inscrição pela escola, primeira recorrente/Escola Jesus Maria José, em que estuda, a qual foi previamente cadastrada junto à segunda recorrente/CEBRASPE e, por isso, competente e responsável pela regular e oportuna homologação da inscrição de seus alunos no PAS/UNB.
16. RECURSOS CONHECIDOS. LHES NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.